Tribunal: TJPA
Processo: 0086122-63.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0086122-63.2016.8.14.0301

APELANTE: DIRECIONAL AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: MARCELO DE SOUZA PICANCO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0086122-63.2016.8.14.0301

APELANTE: DIRECIONAL AMETISTA EMPREENDIMENTOS

IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: ANDERSON COSTA RODRIGUES

APELADO: MARCELO DE SOUZA PICANÇO

APELADO: LUCIANA FONSECA DAMASIO DE ANDRADE PICANÇO

ADVOGADO: TIAGO MARTINS ESTÁCIO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO RESCISÓRIA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. SENTENÇA CONDENOU A REQUERIDA PARA DETERMINAR A DECLARAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL EM QUESTÃO E, AINDA, CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS, ALÉM DA DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE.

I –
Inicialmente, quanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano, não sendo necessário, nem mesmo, juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação.

II
- O constrangimento suportado pelo autor é claro, além do aspecto interno, puramente subjetivo, de sofrimento e frustração pelo adiamento da entrega do tão sonhado imóvel por culpa da construtora, restando caracterizado os danos morais.

III –

No que tange à alegação de que de que o valor da restituição das parcelas pagas pelo autor não deve ser integral, tenho que tal argumento dispensa maiores digressões, eis que, sobre a temática, existe entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça:

IV
–
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
(SÚMULA 543 – STJ).

V
- RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, para manter a sentença em todos os seus termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0086122-63.2016.8.14.0301

APELANTE: DIRECIONAL AMETISTA EMPREENDIMENTOS

IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: ANDERSON COSTA RODRIGUES

APELADO: MARCELO DE SOUZA PICANÇO

APELADO: LUCIANA FONSECA DAMASIO DE ANDRADE PICANÇO

ADVOGADO: TIAGO MARTINS ESTÁCIO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
DIRECIONAL AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 11º Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Antecipação de Tutela movida por
MARCELO DE SOUZA PICANÇO E LUCIANA FONSECA DAMASIO DE ANDRADE PICANÇO

Narra a inicial que os autores firmaram contrato de compra e venda de uma unidade habitacional pertencente a apelante, cuja entrega estava prevista em contrato 30.12.2014, com previsão de prorrogação de mais 180 dias. O autor, afirmou que quitou o valor que lhe cabia até a entrega do imóvel, porém não houve a conclusão do empreendimento por parte da apelante. Requereu a gratuidade da justiça, antecipação da tutela antecipada consistente no valor mensal dos aluguéis pagos pela autora, após o atraso da obra, além da total procedência da ação para que seja decretada a rescisão contratual e que a requerida seja condenada em danos morais, além de efetuar a devolução integral dos valores antecipados pelo autor.

Deferido o pedido de justiça gratuita (ID 11958330 - Pág. 1).

Deferido, parcialmente, o pedido de tutela antecipada para que o requerido arque com os lucros cessantes, na forma de aluguéis, desde o fim do prazo da prorrogação até a intimação da decisão, assim, como deposite os meses subsequente até a rescisão contratual (ID 11958329 - Pág. 12 a 11958330 - Pág. 2).

Sem apresentação de Contestação ID 11958356 - Pág. 1.

Audiência de conciliação realizada no 11958348 - Pág. 2.

Sentença proferida no ID 11958357, onde o juízo julgou procedentes os pedidos para: 1) determinar a declaração de rescisão do contrato de compra e venda do imóvel em questão; 2) declarar válida a cláusula que estipula o prazo de prorrogação de 180 dias; 3) condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes e danos morais, além da devolução integral dos valores pagos. Por fim, condenou a requerida ao pagamento de 15% a título de honorários advocatícios e despesas processuais.

Apelação interposta pela construtora (ID 11958359), onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) ausência de comprovação dos danos morais; 2) da impossibilidade de inversão do ônus da prova; 3) redução dos danos morais; 4) da impossibilidade de pagamento dos lucros cessantes até a data do pedido de rescisão contratual; 5) que a restituição dos valores pagos pelo comprador se dê na forma estipulada no contrato, que prever a devolução de 70% dos valores pagos e não 100% como fixado na sentença; 6) que o marco inicia para a incidência dos juros moratória deve ser o trânsito em julgado da sentença; 7) ausência do dever de devolução da taxa de corretagem.

Sem apresentação de contrarrazões

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0086122-63.2016.8.14.0301

APELANTE: DIRECIONAL AMETISTA EMPREENDIMENTOS

IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: ANDERSON COSTA RODRIGUES

APELADO: MARCELO DE SOUZA PICANÇO

APELADO: LUCIANA FONSECA DAMASIO DE ANDRADE PICANÇO

ADVOGADO: TIAGO MARTINS ESTÁCIO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausente preliminares, passo a análise meritória.

Pretende o apelante, conforme relatado, a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos, para determinar a declaração de rescisão do contrato de compra e venda do imóvel em questão, condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes e danos morais, além da devolução integral dos valores pagos pelo recorrido.

Irresignado, sustenta o apelante que não há comprovação dos danos morais; que é inconsistente a condenação em pagamento dos lucros cessantes até a data do pedido de rescisão contratual, e que a restituição dos valores pagos pelo comprador se dê na forma estipulada no contrato, que prever a devolução de 70% dos valores pagos e não 100% como fixado na sentença.

Inicialmente, quanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano,

não sendo necessário, nem mesmo, a juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação, por exemplo. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA DA VENDEDORA. AFASTAMENTO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS DO COMPRADOR.
DESPESAS CONDOMINAIS. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE. ENTREGA DAS CHAVES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

2. No caso, a Corte de origem assentou que existiu mora da agravante na entrega das chaves e que não ocorreu inadimplemento do recorrido quanto ao pagamento do saldo devedor. Para rever tal entendimento, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.

3.
A jurisprudência da Segunda Seção do STJ, firmada na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que o atraso injustificado na entrega do imóvel, faz surgir o dever da vendedora de pagar aluguel mensal aos compradores, a título de lucros cessantes, "com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma"
(REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019), o que foi observado pelo TJSP.

4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

5. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "o promitente comprador passa a ser responsável pelo pagamento das despesas condominiais a partir da entrega das chaves, tendo em vista ser o momento em que tem a posse do imóvel" (REsp n. 1.847.734/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022), entendimento aplicado pela Corte de origem. Inafastável, desse modo, a Sumula n. 83/STJ.

6. Divergência jurisprudencial não demonstrada, ante a incidência das Súmulas n. 284 do STF e 83 do STJ.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.000.677/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENTREGA. ATRASO. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, sobretudo após o esgotamento do período de prorrogação, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador
.

3. Na hipótese, o tribunal de origem já afastou a ocorrência dos danos morais decorrentes do mero inadimplemento contratual.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.016.178/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Sabe-se que a jurisprudência é uníssona sobre o entendimento de que os lucros cessantes por atraso na entrega de imóvel comprado na planta têm como data final a entrega das chaves. Porém, em se tratando de rescisão de contrato antes da entrega da unidade imobiliária, por lógico, não há falar em data de entrega das chaves e, nesse caso, a jurisprudência tem se posicionado que as parcelas devidas de lucros cessantes incidirão a partir do fim do prazo de tolerância até a data da declaração judicial da rescisão do contrato.

Porém, no presente caso, o Juiz determinou a incidência dos lucros cessantes desde a mora até a data da promoção da presente Ação do Rescisão Contratual e não da data da decisão da resolução contratual e, embora não haja irresignação por parte da autora apelada contra a referida decisão, a construtora apelante alega que a data limite da referida indenização deve ser a data da expedição do habite-se e não do pedido de rescisão contratual.

Assim, como no presente caso, houve o pedido de rescisão contratual por inadimplemento da construtora antes, mesmo, da entrega do imóvel, não há como estabelecer a data de entrega das chaves como parâmetro para o termo final de pagamento dos lucros cessantes. Portanto, deve prevalecer a data do pedido judicial de rescisão contratual, como data limite para a incidência dos lucros cessantes, conforme declarado em sentença.

Nesse sentido, em análise detida aos autos, verifica-se que a data para a entrega da obra, acrescido do tempo de prorrogação, seria 30 de maio de 2015 (ID 11958326 - Pág. 5 e ID 11958327 - Pág. 3). Portanto, a partir dessa data se encontra em mora o devedor, devendo, portanto, ser essa a data início para o pagamento dos lucros cessantes que terá como termo final a data da promoção da presente ação, 17.02.2016., conforme já fundamentado.

RECURSO ESPECIAL Nº 1733357 - SP (2018/0075685-0) EMENTA RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE DE AMBAS AS DEMANDADAS COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. INSINDICABILIDADE. ENUNCIADO 7/STJ. FORTUITO INTERNO. FATOS INERENTES À ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONCLUSÕES COM BASE NO CONTRATO E NAS PROVAS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 7 E 83/STJ. LUCROS CESSANTES (COMPROVAÇÃO E TERMO FINAL). PRESUNÇÃO DO PREJUÍZO. DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DAS CHAVES. QUESTÕES PACIFICADAS.

(STJ - REsp: 1733357 SP 2018/0075685-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO. Data de Publicação: DJ 07/10/2022).

Acerca dos danos morais, analisando detidamente os autos, verifica-se que o consumidor, antes de decidir pela rescisão contratual, sofreu com o atraso na entrega do empreendimento, por tempo considerável, o que não pode ser considerado mero dissabor, vez que aquisição de um bem para moradia gera justa expectativa, assim, seu descumprimento gera lesão extrapatrimonial indenizável, pois causou frustração, angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais ao consumidor, danos esses subjetivos por abalo aos seus direitos da personalidade.

O constrangimento suportado pelo autor é indubitável, além do aspecto interno, puramente subjetivo, de sofrimento e frustração pelo adiamento da entrega do tão sonhado imóvel por culpa da construtora, restando caracterizado os danos morais.

Pois bem, os Tribunais assim têm se posicionado:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. Apelada condenada ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais no importe de R$ 10.000,00. Alegação de que o atraso decorreu de caso fortuito, bem como pelo advento da pandemia da Covid-19. Inadmissibilidade. Inteligência da Súmula nº 161 deste Tribunal de Justiça, que dispõe que "não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos". Ademais, o advento da pandemia se deu depois que o prazo de tolerância já havia se escoado. Lucros cessantes. Admissibilidade, nos termos da Súmula nº 162 desta E. Corte, que dispõe que "descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio". Indenização devida. Manutenção do valor arbitrado em 0,5 % (meio por cento) sobre o preço do contrato atualizado, por mês de atraso. Dano Moral. Ocorrência. Período expressivo de atraso. Fixação mantida em R$ 10.000,00, que atende aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10086455620218260003 SP 1008645-56.2021.8.26.0003, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 26/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022). (Grifei).

Assim, no caso dos autos, resta demonstrada a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel por período que ultrapassa a própria cláusula de tolerância prevista em contrato.

No que tange ao
quantum
fixado, verifico que o Juiz sentenciante estipulou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para indenização dos referidos danos extrapatrimoniais. Valo que não extrapola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois afigura-se razoável e proporcional no intuito de ameniza o sofrimento do apelante, sem transformar-se em fonte de enriquecimento ilícito, além de desestimular a reiteração de condutas lesivas por parte do apelado

No que tange à alegação de impossibilidade de inversão do ônus da prova, sob argumento de fato negativo, tenho não merecer prosperar, eis que a inversão do ônus probante em favor do consumidor está disciplinada no microssistema normativo do direito consumerista, que possui princípio próprios em defesa do consumidor, e nesse sentido, o Código de Defesa do Consumidor requer como condição para a inversão da obrigação da prova apenas a verossimilhança das alegações e hipossuficiência do autor.

Nesse contexto, analisando os autos, verifica-se que o requerente apesentou cópia do contrato de compra e venda do imóvel na planta, demonstrativo de pagamento das parcelas da unidade imobiliária, recibo de pagamento de locação de imóvel após a data prevista para a entrega do apartamento comprado na planta. Além de que, não restam dúvidas da hipossuficiência financeira do autor em relação a construtora, ora recorrente.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. (LEI Nº 8.078/90 CDC)

Portanto, há elementos mais que suficientes nos autos para convencer o magistrado da necessidade de aplicação da inversão do ônus da prova no sentido de que a construtora comprove a contraprestação dos serviços prestados, como no caso da entrega das chaves.

No que tange à alegação de que de que o valor da restituição das parcelas pagas pelo autor não deve ser integral, tenho que tal argumento dispensa maiores digressões, eis que, sobre a temática, existe entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça
.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (SÚMULA 543 – STJ).

Nesse sentido, sendo a data prevista para a entrega do apartamento o dia 30 de junho de 2015 e não constar nos autos comprovação de notificação do comprovador para o recebimento das chaves do apartamento, não resta dúvidas que a resolução do contrato se deu por culpa exclusiva do vendedor, situação que implica a aplicação da Sumula 543 do STJ, no sentido de condenar a requerida a devolução integral dos valores pagos.

No que diz respeito a comissão de corretagem, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o comprador faz jus à devolução integral dos valores pagos, incluindo a comissão de corretagem, nos casos em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato de compra e venda.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. CABIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais. Entretanto, alterar o decidido no acórdão recorrido no tocante ao atraso na entrega do imóvel e a configuração do dano moral exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pelo enunciado n. 7/STJ. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que há presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, sendo devida a condenação da empresa a o pagamento de indenização por lucros cessantes até a data da disponibilização das chaves. 3. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o comprador faz jus à devolução integral dos valores pagos, incluindo a comissão de corretagem, nos casos em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato de compra e venda. 4. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2037717 MT 2022/0355599-5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

Por fim, quanto ao questionamento do termo inicial dos juros de mora, em caso de indenização por danos materiais e decorrente de responsabilidade contratual, conta-se os juros de mora a partir da citação, na forma do Art. 405 do Código Civil.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos no presente recurso, entendo que o mesmo deve ser
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, para manter integralmente a sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024